Tribunal: STF
Processo: Pet 11079
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de requerimento formulado por SLEEPING GIANTS BRASIL S/A para que seja avocado o Inquérito Policial nº 1500231-94.2023.8.26.0050, que tramita no DEIC/SP, para este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em razão da conexão dos fatos lá investigados com as apurações em curso nesta SUPREMA CORTE nos Inqs. 4.781/DF e 4.874/DF, de minha relatoria.



    Argumenta o requerente, em síntese, que o Inquérito Policial nº 1500231-94.2023.8.26.0050 trata de investigação policial instaurada por requerimento da RADIO PANAMERICANA S/ A – JOVEM PAN, contra a empresa SLEEPING GIANTS BRASIL, que é uma associação criada especificamente para combater mentiras e conteúdos odiosos contra a democracia de forma online.



    Por vislumbrar conexão entre a investigação dos fatos acima narrados e aqueles apurados no INQ 4.781/DF, determinei a remessa do Inquérito 1500231-94.2023.8.26.0050 a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sua autuação como Pet. Sigilosa e encaminhamento à Procuradoria-Geral da República, para manifestação em 5 (cinco) dias.



    Manifestação da PGR apresentada a fls. 454-460. Alega, em síntese, ausência de conexão entre o Inq. 4781/DF e os fatos apurados pela Polícia Civil de São Paulo, tendo em vista que “a possível profusão de informações falsas nas redes sociais não induz a prevenção do juízo incumbido de supervisionar as investigações em curso no Inquérito 4.871/DF”, requerendo o arquivamento desta petição e restituição ao DEIC da Polícia Civil do Estado de São Paulo. 



    É o breve relato. DECIDO.



    O presente Inquérito foi instaurado a pedido da RÁDIO PANAMERICANA S/A (fls. 13-34) para apuração dos fatos e eventual ocorrência do crime de difamação, previsto no art. 139 do Código Penal, conforme portaria de fls. 12, tendo em vista que a empresa SLEEPING GIANTS BRASIL estaria praticando campanha difamatória com o objetivo de desmonetizar a requerente, com o objetivo de desidratá-la economicamente.



    Juntada farta documentação, antes do encaminhamento a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como suposta prova da existência de materialidade delitiva. 



    Em que pese o considerável volume, percebe-se que o presente inquérito é formado basicamente por “prints” de postagens em tese violadoras do tipo penal, e pedidos de diligência ou notificações aos provedores de internet formulados pela própria ofendida. 



    Noto ainda que, mesmo antes do procedimento investigativo aportar no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o pedido de decretação de sigilo foi indeferido pelo juízo estadual, assim como os pedidos de quebra de sigilo bancário, sob o fundamento de que “não se vislumbra, neste momento, a presença dos requisitos para o deferimento da medida de exceção”, e de que os aparentes responsáveis pelo SLEEPING GIANTS, mesmo devidamente identificados, “sequer foram ouvidos, embora já tenham requerido habilitação nos autos”. 



    Houve também o indeferimento do pedido de suspensão das redes sociais, por entender que “a drástica medida de suspensão completa dos perfis da SLEEPING GIANTS nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter afigura-se desproporcional, eis que, segundo consta, não foram constituídos com o intuito específico de organizar campanha difamatória contra a Jovem Pan”.



    Vejo também que, antes de encaminhar o inquérito a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a autoridade policial, sem realizar qualquer outra diligência, apresentou o relatório final (fls. 569-571).



    A justa causa é exigência legal para a instauração e manutenção de investigação criminal e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Na presente hipótese, não se verifica nos autos indícios mínimos da ocorrência de ilícito criminal, não existindo, portanto, na presente petição, nenhum indício real de fato típico praticado pelo requerido (quis) ou qualquer indicação dos meios que este teria empregado (quibus auxiliis) em relação às condutas objeto de investigação, ou ainda, o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando) ou qualquer outra informação relevante que justifique a instauração de inquérito ou de qualquer investigação (JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR. O processo criminal brasileiro, v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183).



    A instauração ou manutenção de investigação criminal sem justa causa constituem injusto e grave constrangimento aos investigados, como bem demonstrado na lapidar lição do Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, nos autos do Habeas Corpus nº 80.564:



    Estamos todos cansados de ouvir que o inquérito policial é apenas um ônus do cidadão, que não constitui constrangimento ilegal algum e não inculpa ninguém (embora, depois, na fixação da pena, venhamos a dizer que o mero indiciamento constitui maus antecedentes: são todas desculpas, Sr. Presidente, de quem nunca respondeu a inquérito policial algum). Mas é demais dizer-se que não se pode sequer examinar o fato sugerido, o fato apontado, e impedir a sequência de constrangimentos de que se constitui uma investigação criminal seja ela policial ou seja, no caso judicial sobre alguém que, à primeira vista, se evidencia não ter praticado crime algum, independentemente de qualquer juízo ético a fazer no caso. A jurisprudência do Supremo Tribunal é certo que afirmada em uns poucos casos e por motivos evidentes -, tem sido sensível a necessidade de proteger pelo habeas corpus situações de evidente atipicidade do fato investigado. Recordo, além dos já referidos, esses Habeas corpus: 80.204, Relator, o Ministro Maurício Correa; 64.373, Relator, o Ministro Rafael Mayer; 63.523, relator: o Ministro Francisco Rezek; 67.039, Relator, o Ministro Moreira Alves, e o 68.348 de que fui Relator).



    Ressalte-se, novamente, que a ausência de justa causa ficou patente pelo indeferimento dos pedidos de diligências anteriormente formulados (quebra de sigilo bancário e suspensão dos perfis das redes), valendo-se o juízo estadual inclusive do fundamento de ausência de dolo, ao afirmar que as postagens do suposto agressor “não foram constituídos com o intuito específico de organizar campanha difamatória contra a Jovem Pan”, bem como a inexistência realização de qualquer outra diligência capaz de alterar o quadro fático probatório.



    Dessa maneira, verifica-se a ausência de justa causa para a tramitação do presente procedimento (Inq. 3815 QO/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 10/02/2015; Inq. 3847 AgR/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, 07/04/2015; Pet 3.825-QO/MT, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES; HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 22/11/2011).



    Diante do exposto, AUSENTE A JUSTA CAUSA para a investigação criminal pela ausência de indícios mínimos da ocorrência de ilícito penal, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do Inquérito Policial nº 1500231-94.2023.8.26.0050, que tramita no DEIC/SP, nos termos dos arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF.



    No caso dos autos, a necessidade inicial da imposição de sigilo aos autos, não é mais necessária, devendo ser LEVANTADO O SIGILO dessa PET. A Secretaria deverá tomar as necessárias providências.



    Intime-se com cópia da decisão o representante e o representado.



    Comunique-se o DIPO do Tribunal de Justiça de São Paulo e o DEIC da Polícia Civil de São Paulo.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente